Tribunal: TJMT
Processo: 1022653-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022653-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA CRISTINA DA SILVA METKA - CPF: 023.062.171-65 (RECORRENTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022653-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Gabriela Cristina da Silva Metka

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO.

LOCATÁRIA DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DA TROCA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para religação da unidade consumidora. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da unidade consumidora, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior locatário.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para o fim de CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.

No presente caso, a Autora alega que, no dia 30/12/2021, assinou contrato de locação do imóvel situado na Rua J, n° 57, Quadra 13, Bairro Novo Paraiso1, Cuiabá/MT (DOC.3). Narra que o imóvel está sem água e a empresa requerida se nega a proceder com a ligação e transferência da matrícula do imóvel para o nome da autora. Informa que se dirigiu até o posto de atendimento da ré por vários dias seguidos e munida da cópia do contrato de locação para mudança da titularidade, contudo não logrou êxito administrativamente. Alega que entrou em contato por telefone (protocolo n°241646) e ainda, via aplicativo de conversa.

Sustenta ainda que até a data do ajuizamento da ação a água não havia sido ligada, sob o argumento de que existem débitos, ocorre que estes são anteriores a data da assinatura do contrato de locação. Diz que permaneceu por aproximadamente 70 dias sem água. Ao final, requereu a transferência de titularidade da matrícula, religação da água, bem como indenização por dano moral.

A concessionária de água Reclamada, ora Recorrente, argumenta que a troca de titularidade e o corte nos serviços ocorreu porque o proprietário do imóvel não solicitou o consumo final, sendo que sequer atualizou o cadastro perante a Concessionária, não havendo ilegalidade alguma cometida pela recorrente no procedimento. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Como é cedido a obrigação de pagar pelo serviço de água e esgoto não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, caracterizando-se como
propter personam
, ou seja, é natureza pessoal.

Em que pese haja negativa da concessionária de água e esgoto de que o pedido de religação dos serviços e troca de titularidade não ocorreram em razão de débitos, mas em razão da consumidora não ter apresentado os documentos necessários, verifico que a autora juntou aos autos protocolo de atendimento junto a requerida, contrato de locação, portanto, entendo que não merece prosperar tal afirmação da reclamada, posto que sequer informa qual o documento não foi apresentado pela consumidora, bem como apenas contesta a ação alegando que os fatos constitutivos devem ser produzidos pela autora.

Assim, entendo que restou evidenciado que houve a recusa injustificada da concessionária de água e esgoto em proceder com a troca de titularidade em razão de débitos em nome de terceiro, assim, a conduta adotada pela da Reclamada, ora Recorrente, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023